Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730235-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RICARDO LOPES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO INTER SA, NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, OMNI BANCO S.A., HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, LOJAS RENNER S.A., NU PAGAMENTOS S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA, NEOENERGIA S.A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BANCO PAN S.A D E S P A C H O O agravante informa que não recolheu o preparo porque o requerimento de gratuidade de justiça foi feito na origem, o qual ainda pendente de apreciação (ID 74339116, p.3). E nesta sede não há pedido de gratuidade de justiça (ID 74339116, p.10). Assim, considerando que o preparo é um requisito extrínseco de admissibilidade recursal, intime-se o agravante para o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, §4o do CPC sob pena de não conhecimento ante a deserção (art. 932, III, CPC). Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora